Tribunal: CARF
Processo: 10660.903447/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.903447/2013-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.739 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
LEGGETT & PLATT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito
na Unidade de Origem, até decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
10660.721523/2014-87.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente
o conselheiro Celso Jose Ferreira de Oliveira substituído pela conselheira Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos e o direito aqui discutido, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Em 04/09/2014, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico à fl. 113 que, do montante
do crédito solicitado/utilizado de R$ 420.069,90 referente ao 3o trimestre-calendário de
2011, nada reconheceu e, sendo o demonstrativo de créditos informado no
PER/DCOMP no 03944.97327.131211.1.1.01-9042, não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 12232.36674.131211.1.3.01-3527 e outros. Motivos do
não reconhecimento do valor pleiteado: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) redução do saldo credor do trimestre,
passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal. As
planilhas de análise de crédito e o detalhamento da compensação de débitos estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e às fls.
114/115 dos autos. Também consta no sítio da internet da RFB, o relatório de
fiscalização e a planilha de notas fiscais de saída sem lançamento de IPI, partes
integrantes do auto de infração relativo ao processo no 10660.721523/2014-87. A
interessada teve ciência do ato decisório em 15/09/2014, conforme AR (fl. 118).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.903447/2013-45
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.739 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903447/2013-45

Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou, em 13/10/2014,
manifestação de inconformidade (fls. 02/08) subscrita pelos patronos da empresa
(procuração à fl. 13), em que, em síntese, sustenta que: O resultado do pleito em análise
depende da discussão travada nos autos do processo no 10660.721523/2014-87, portanto
os processos devem ser reunidos por apensamento para julgamento simultâneo; ou, pelo
menos, deve ocorrer o sobrestamento deste caso até o julgamento definitivo do auto de
infração. A reunião dos processos é imprescindível para que haja o julgamento
simultâneo dos processos, sendo assim evitada a prolação de decisões incoerentes e
danosas à requerente.
Há, inclusive, o conceito de conexão por continência de que tratam os arts. 104 e 105 do
Código de Processo Civil: "Art. 104. Dá-se a continência entre duas ou mais ações
sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por
ser mais amplo, abrange o das outras. Art. 105. Havendo conexão ou continência, o
Juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de
ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente." O
Regimento Interno do CARF autoriza expressamente o julgamento conjunto de
processos administrativos correlatos "Art. 58. (...) § 8o Os processos que versem sobre a
mesmo questão jurídica poderão ser julgados conjuntamente quanto à matéria de que se
trata, sem prejuízo do exame e julgamento das matérias e aspectos peculiares." Acerca
da reunião de processos há decisões do antigo Conselho de Contribuintes e do CARF.
Quanto ao sobrestamento do presente processo, a ser aplicado alternativamente, até a
conclusão do processo no 10660.721523/2014-87, há menção no art. 265, IV, “a”, do
CPC: "Art. 265. Suspende-se o processo: (...) IV. quando a sentença de mérito: a.
depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência
da relação jurídica, que constitua objeto principal de outro processo pendente."
Concernentemente a sobrestamento, há decisões do STJ e do antigo Conselho de
Contribuintes. O apensamento ou o sobrestamento atende também ao princípio da
eficiência aplicável aos processos administrativos. Por fim, requer que seja julgada
integralmente procedente a manifestação de inconformidade, com o apensamento do
presente processo ao processo no 10660.721523/2014-87, em razão da conexão por
continência; que, alternativamente, seja determinado o sobrestamento do presente
processo até o desfecho do processo de exigência fiscal.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela 21a Turma da DRJ08, em 24
de fevereiro de 2021, mediante Acórdão 108-010.201, que entendeu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011 PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. FALTA
DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO NAS SAÍDAS. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL E DE ALÍQUOTA. AUTO DE INFRAÇÃO. É devido o imposto não lançado
nas saídas de artefatos com erro de classificação fiscal e de alíquota, consoante
elementos probatórios que informam o auto de infração lavrado em procedimento fiscal,
cuja apreciação configura antecedente lógico ao exame do PER/DCOMP. ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2011 a
30/09/2011
SOBRESTAMENTO
DE
JULGAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo
que, à luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser sempre
impulsionados de ofício; no máximo, sendo o caso de auto de infração anterior, o
processo relativo a PER/DCOMP deve aguardar o deslinde da análise do mérito
daquele. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de forma tempestiva, no qual
reitera os argumentos dispostos em sede de manifestação de inconformidade.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.739 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903447/2013-45

É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em glosa de crédito oriundo do Pedido de Ressarcimento
n.o 03944.97327.131211.1.1.01-9042, no valor de R$ 420.069,90, bem como sobre as
Declarações
de
Compensação
n°s
12232.36674.131211.1.3.01-3527,
03983.37734.250112.1.3.01-7203
e
24926.99367.230212.1.3.01-3708,
apresentados
pela
Recorrente para requerer o reconhecimento e compensação de créditos de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) apurados no 3o trimestre de 2011 com débitos de outros tributos
federais relativos ao período de novembro de 2011 a janeiro de 2012.
Respectiva glosa foi efetuada pela fiscalização tendo como base auto de infração
lavrado para exigência de débitos de IPI relacionados aos anos-calendário de 2011 e 2012
(classificação fiscal), constantes ao Processo Administrativo no 10660.721523/2014-87. Diante
das supostas irregularidades constatadas pela d. fiscalização, a escrita fiscal da Recorrente foi
reconstituída, de forma que seus créditos de IPI foram reduzidos, ocasionando, assim o
indeferimento do Pedido de Ressarcimento e a não homologação das Declarações de
Compensação.
Sem delongas, penso que o deslinde da controvérsia demanda o julgamento e
decisão definitiva do processo originário da recomposição da escrita fiscal da recorrente, tendo
em vista auto de infração relacionado ao tributo, períodos e apuração contidos em todos os
processos administrativos reflexos, tal como o presente.
Há evidente relação de prejudicialidade com o Processo Administrativo no
10660.721523/2014-87, que é justamente o auto de infração supramencionado.
Segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial poderá
ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da sentença – e não a autoridade da coisa
julgada, a todos envolvidos nas referidas situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a
relação de prejudicialidade, o desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela direta influência
da temática debatida entre um e outro, partindo-se tão somente dela, e não do instrumento pelo
qual ela é disposta.
Nesse sentido, o julgamento do presente processo pode ocasionar grande
discrepância em relação ao resultado do auto de infração que teve a recomposição da escrita
fiscal de IPI.
Não só presente no novo regimento interno do CARF, para determinados casos, a
figura do sobrestamento também é utilizada no Tribunal Administrativo mediante aplicação
subsidiária dos artigos 15 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.739 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.903447/2013-45

Vejo que a existência, ainda pendente de decisão final, de discussão
administrativa em processo “matriz” sobre o tema aqui presente, é prejudicial, configurada a
relação de prejudicialidade às glosas aqui debatidas, sendo necessário o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito na Unidade de
Origem, até decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no 10660.721523/2014-87.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 170
DF CARF MF
Original